Tribunal: STF
Processo: ARE 875379
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Assistência judiciária gratuita. Alegação de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. Ofensa à liberdade sindical. Reexame de fatos e provas. Incidência do Enunciado 279 da Súmula/STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.